Tribunal: TJPA
Processo: 0800195-07.2021.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800195-07.2021.8.14.0080

APELANTE: ALEXANDRE SOUZA FURTADO, MEJER AGROFLORESTAL LTDA

APELADO: MEJER AGROFLORESTAL LTDA, ALEXANDRE SOUZA FURTADO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. DEGRADAÇÃO DE RIO E ÁREAS ADJACENTES. ABALO MORAL INDIVIDUAL REFLEXO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por empresa ré contra decisão monocrática que, ao julgar apelações cíveis, manteve parcialmente a sentença que reconheceu responsabilidade objetiva por dano ambiental decorrente de vazamento de efluentes industriais no Rio Caeté e arredores, e majorou a indenização por dano moral de R$1.500,00 para R$5.000,00. Sustenta nulidade por julgamento monocrático e alegado julgamento extra petita quanto à extensão dos danos reconhecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (I) se há nulidade da decisão monocrática por violação ao art. 932 do CPC; (II) se houve julgamento extra petita por reconhecimento de dano ambiental não especificado na petição inicial; (III) se estão presentes os requisitos da responsabilidade objetiva ambiental e a consequente legitimidade da indenização por dano moral reflexo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática baseou-se no art. 932, IV, do CPC, e em jurisprudência consolidada do STF e STJ (Tema 999 e RE 654.833), o que afasta a alegada nulidade. 4. A análise do dano ambiental, sob diversas manifestações, desde que vinculado ao mesmo fato gerador descrito na inicial, não configura julgamento extra petita. 5. Comprovação do nexo causal entre o vazamento de efluentes e a degradação ambiental por documentos técnicos da SEMAS. Aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981. 6. Reconhecimento da existência de abalo moral individual reflexo, com impacto direto sobre o modo de vida do autor. 7. Majoração do valor da indenização de R$1.500,00 para R$5.000,00 considerada proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto, sem enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Agravo interno conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
1. A decisão monocrática que aplica entendimento consolidado do STF e STJ sobre responsabilidade objetiva ambiental não padece de nulidade. 2. Não há julgamento extra petita quando o dano ambiental analisado decorre do mesmo fato gerador narrado na inicial, ainda que manifeste impactos em diferentes componentes ambientais. 3. O dano ambiental pode ensejar indenização por dano moral reflexo quando comprovado impacto na vida do indivíduo diretamente afetado.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 932, IV; Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 999; STJ, REsp 654.833.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BONITO/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0800195-07.2021.8.14.0080

AGRAVANTE: MEJER AGROFLORESTAL LTDA

AGRAVADO: ALEXANDRE SOUZA FURTADO

DECISÃO AGRAVADA: ID. 30279742

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto por MEJER AGROFLORESTAL LTDA., com fundamento no art. 1.021 do CPC e art. 289 do RITJPA, contra decisão monocrática de minha relatoria - Id.30279742, que no julgamento das Apelações Cíveis,
negou provimento ao recurso da empresa
e
deu parcial provimento ao apelo do autor
, majorando a indenização por dano moral de R$1.500,00 para R$5.000,00, mantendo, no mais, os termos da r. sentença.

A demanda originaria, proposta perante o juízo da Vara Única da Comarca de Bonito/PA., A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS,
manejada pelo ora agravado ALEXANDRE SOUZA FURTADO, em desfavor da empresa agravante em razão de vazamento de efluentes industriais ocorrido em 01/10/2020, que teria impactado o Rio Caeté e áreas adjacentes, com alegação de mortandade de peixes, alteração de odor e coloração das águas e reflexos na subsistência e no lazer do autor, morador da Vila Arraial do Caeté.

Conforme já mencionado em linhas anteriores, a sentença, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$1.500,00 a título de danos morais e julgou improcedentes os danos materiais por ausência de prova específica.

Em sede recursal, a decisão monocrática ora recorrida, consignou, em síntese, que não houve julgamento
extra petita
, porquanto o dano ambiental pode ser analisado em suas diversas manifestações, desde que diretamente relacionadas ao mesmo fato gerador e à causa de pedir deduzida na inicial.

Assentou, ainda, que o nexo causal entre o vazamento de efluentes e a degradação ambiental restou devidamente comprovado, à luz dos documentos técnicos produzidos pela SEMAS.

Reconheceu, ademais, a incidência da responsabilidade objetiva do poluidor, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981, e concluiu pela necessidade de majoração da indenização por danos morais para o montante de R$5.000,00, por reputá-lo mais adequado aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade diante das circunstâncias do caso concreto.

Inconformada, a empresa interpôs AGRAVO INTERNO no qual sustenta, em síntese, a nulidade da decisão monocrática, ao argumento de que não estariam preenchidos os requisitos previstos no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Alega, ainda, a nulidade da sentença por suposto julgamento
extra petita
, sob o fundamento de que teria sido considerado “dano à floresta” não indicado como causa de pedir próxima na petição inicial.

No mérito, afirma inexistirem dano ambiental e nexo de causalidade entre o fato imputado e os prejuízos alegados, bem como ausência de dano individual reflexo indenizável.

Requer, subsidiariamente, o exercício do juízo de retratação e, ao final, o provimento do agravo interno, com a reforma integral do julgado e a consequente improcedência do pedido indenizatório.

O agravado apresentou
contrarrazões,
nas quais pugna pela manutenção integral da decisão monocrática, sustentando, inicialmente, a inexistência de nulidade do julgamento singular, porquanto alinhado à jurisprudência consolidada acerca do dano ambiental, inclusive no que se refere à imprescritibilidade da pretensão reparatória, nos termos do Tema 999 do STF, e à aplicação da responsabilidade objetiva do poluidor.

Assevera, ainda, não ter havido julgamento
extra petita
, uma vez que o dano ambiental, oriundo do mesmo fato gerador — o vazamento de efluentes —, pode se manifestar de múltiplas formas.

Defende, ademais, a efetiva ocorrência de dano ambiental e de abalo individual reflexo, devidamente comprovados por relatórios administrativos, e, por fim, a adequação do
quantum
indenizatório fixado em R$5.000,00, por se mostrar proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto.

É o relatório, síntese do necessário, pelo qual determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PRESENCIAL/VÍDEO CONFERÊNCIA – petição/requerimento - Id.33135538), observadas as cautelas de estilo.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

O AGRAVO INTERNO é tempestivo e cabível (CPC, art. 1.021), razão pela qual dele conheço.

A controvérsia posta nos autos
não autoriza
o acolhimento do recurso, como se demonstrará.

No que diz respeito a narrativa de nulidade por julgamento monocrático, cabe enfatizar, que a decisão agravada foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, expressamente indicado no
decisum
.

A alegação de nulidade, por si só, não prospera quando o pronunciamento monocrático se ancora em entendimento jurisprudencial consolidado sobre os eixos centrais da controvérsia ambiental, destacando-se, no próprio
decisum
, a invocação do
Tema 999 do STF
e de precedente emanado do Colendo – STJ, no RE 654.833 mencionado na motivação.

De todo modo, ainda que assim não fosse, eventual inconformismo com a técnica decisória não conduz automaticamente à nulidade, pois o sistema processual prevê justamente o Agravo Interno como via adequada para provocar o órgão colegiado, o que ora ocorre, restando preservada a colegialidade.

Com relação ao julgamento extra petita conforme sustentado pela empresa agravante, ao argumento de que a sentença, e por consequência, a decisão monocrática, teriam adotado fundamento fático estranho à causa de pedir, ao reconhecer impacto em área florestal. Ocorre que a decisão agravada assentou, com clareza, que o dano ambiental pode ser analisado sob suas diversas manifestações, desde que correlacionadas ao fato gerador e à causa de pedir exposta na inicial, afastando a alegação de extra petita.

Na hipótese, a narrativa base sempre foi o mesmo evento, ou seja, vazamento de efluentes industriais, com repercussões ambientais no entorno. A compreensão de que os efeitos do vazamento podem se projetar em distintos componentes do ambiente (curso d’água e áreas adjacentes) não desborda, necessariamente, do núcleo fático deduzido, quando preservada a correlação com o fato gerador.

A decisão monocrática reconheceu a comprovação do nexo de causalidade entre o vazamento e a degradação ambiental, amparando-se, expressamente, em elementos documentais, inclusive oriundos da SEMAS, e aplicou a responsabilidade objetiva do poluidor (Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º), dispensando a demonstração de culpa.

As contrarrazões reforçam, ainda, que o quadro fático apontado nos autos descreve impactos ambientais com reflexos no modo de vida do autor, e que, nesse contexto, a indenização por dano moral individual reflexo é juridicamente admissível, desde que assentada na prova do abalo e na relação com o evento danoso.

A insurgência também se dirige, em última análise, à manutenção/majoração do valor indenizatório. A decisão agravada, ao majorar para R$5.000,00, fundamentou a necessidade de adequação do montante à gravidade do dano ambiental e aos impactos na vida do autor, sem caracterizar enriquecimento indevido.

Nesse ponto, o próprio decisum advertiu que o valor deve observar proporcionalidade e finalidade pedagógica, dentro dos limites do caso concreto, mantendo-se aquém do patamar pretendido pelo autor em apelação.

Assim, ausente demonstração objetiva de erro de julgamento, omissão relevante ou contradição interna capaz de infirmar as premissas adotadas, impõe-se a manutenção da decisão monocrática.

Diante do exposto, conheço do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se íntegra a decisão monocrática agravada.

Assim é o meu voto.

Belém, 17/03/2026